Tribunal: TJSP
Processo: 0027189-71.2004.8.26.0564
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
Embargos de declaração –– Não enquadramento no art. 1.022 do CPC – Rejeição dos embargos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000056048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0027189-71.2004.8.26.0564/50000, da Comarca de São Bernardo do
Campo, em que é embargante BANCO DO BRASIL S/A, são embargados MAISON
BELLE PERFUMARIA E PRESENTES LTDA ME e IRENE TEREZA DE
RESENDE ZACHARCZUK (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL
DESINANO E MARINO NETO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
GIL COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Embargos de Declaração Cível no 0027189-71.2004.8.26.0564/50000
Embargos de Declaração no 0027189-71.2004.8.26.0564/50000
Comarca de São Bernardo do Campo 6a Vara Cível
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Maison Belle Perfumaria e Presentes Ltda ME e outro
Voto no 34.508
Embargos de declaração
Não enquadramento no art.
1.022 do CPC Rejeição dos embargos.
Embargos de declaração opostos ao Acórdão de
fls. 149/154 de não provimento da apelação.
Alegou o apelante, ora embargante, omissão e
finalidade de prequestionamento. Afirmou inexistir inércia e que estava
tentando localizar bens dos embargados. Disse da necessidade de
intimação pessoal. Falou em afronta aos arts. 240, 921, III, e 1.056 todos do
CPC.
Eis o relatório.
Reexaminados os autos, sobretudo a decisão
embargada, não foi possível concluir pela existência de defeitos
mencionados no art. 1.022 do CPC. Constata-se que a decisão foi
fundamentada, sem necessidade de explicação adicional. Tanto que
constou o seguinte do Acórdão:
“No caso, o prazo prescricional é de cinco anos, e
aplicando-se o novel entendimento sufragado no IAC no REsp n° 1.604.412/SC que
em uma das teses traz aplicação analógica da Lei de Execução Fiscal (Lei n°
6.830/80) nas hipóteses de prescrição intercorrente cíveis, mais especificamente o
art. 40, § 2°, verifica-se que o prazo prescricional se consumou.
De fato, na hipótese de processo de execução
suspenso, o marco inicial da contagem do prazo prescricional se dá com o

Embargos de Declaração Cível no 0027189-71.2004.8.26.0564/50000
atingimento do termo estipulado para a suspensão, ou, inexistindo termo certo,
passado o prazo de um ano. Neste sentido, o disposto no IAC suscitado no Recurso
Especial 1.604.412/SC
(...)
No caso em tela, em fevereiro de 2007 o processo foi
arquivado (fl. 95), e o pedido de desarquivamento foi feito somente em março de
2018 (fl. 97). Assim, superado o período de um ano da data do arquivamento, o
prazo prescricional começou a correr em fevereiro de 2008,consumando-se, pois, em
fevereiro de 2013, independentemente de prévia intimação para dar andamento ao
feito, ato considerado atualmente prescindível.
Ressalte-se, ademais, que não incide ao caso o início
da contagem do prazo prescricional depois de um ano da vigência do atual Código
de Processo Civil, na forma prevista no art. 1.056, uma vez que o início do prazo
prescricional ocorreu sob a égide da legislação processual anterior. Neste sentido,
aplica-se a Súmula no 150 do STF: “Prescreve a execução no mesmo prazo de
prescrição da ação”.
(...)
Por fim, cumpre destacar que o julgador, antes de
reconhecer a ocorrência da prescrição, deu ao exequente a oportunidade de
manifestar-se (conforme despacho de fl. 102).”.
Nada há a ser alterado. Como pode ser visto
acima, a matéria trazida neste recurso foi analisada e fundamentado o
entendimento, que é diverso ao do embargante. Como não se trata de
omissão, nem de obscuridade, mas apenas de entendimento diverso, claro
que estes embargos não retratam o âmbito adequado para a revisão
pretendida.
A omissão é a falta de manifestação expressa

Embargos de Declaração Cível no 0027189-71.2004.8.26.0564/50000
sobre algum ponto relevante (fundamento de fato ou de direito) ventilado na
causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o tribunal. No caso, no entanto,
não há que se falar em qualquer omissão.
Vale lembrar que o recurso devolve ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada, que apreciará também as questões
suscitadas e discutidas no processo. Então, as questões objeto de
apreciação pelo tribunal referem-se a matérias prequestionadas, isto é,
suscitadas e discutidas no processo.
A
argumentação
do
embargante
traduz
inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se coaduna com
os limites de cognição deste recurso.
Estes
embargos
não
se
enquadram
nas
hipóteses do art. 1022 do CPC. Retratam via absolutamente imprópria para
o reexame das questões. Sem qualquer possibilidade de se cogitar do efeito
infringente.
Ante o exposto, meu voto é pela rejeição dos
embargos.
Gil Coelho
Relator